Tribunal: TJDFT
Processo: 0702347-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Vistos, etc. A pretensão veiculada pelo Ministério Público parece-me acertada e merecedora de acolhimento. Sucede, como se disse, de matéria submetida ao Supremo Tribunal Federal, de natureza complexa, tanto que um dos Senhores Ministros deferiu pedido liminar atribuindo efeito suspensivo ao RE no 851.421/DF e, posteriormente, outro Senhor Ministro revogou o efeito suspensivo, estando a questão submetida ao julgamento de Colegiado da Excelsa Corte. Diante disso até o próprio alcance da Reclamação pode, em tese, ser afetado, porque em princípio a reclamação é instrumento destinado a coibir o descumprimento ostensivo de decisões hierarquicamente superiores e sobre as quais não pairem controvérsias. Aqui, na espécie, há um recurso que pode até mesmo alterar o entendimento deste Eg. Tribunal. Assim considerando, para evitar qualquer prejuízo à Reclamante e preservar a segurança jurídica, acolho a manifestação do MP e determino o sobrestamento da presente Reclamação até julgamento do recurso que se encontra pendente no Supremo Tribunal Federal. Anote-se. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 08 de agosto de 2021 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator